Tribunal: TJSP
Processo: 0022183-48.2007.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – O sócio responde pelos débitos fiscais da empresa quando a dissolução da sociedade ocorre de maneira irregular, mediante simples paralisação de suas atividades – Actio nata que se configura no momento em que se dá a ciência do encerramento irregular das atividades, pois antes disto a Fazenda não teria pretensão contra o sócio – Prescrição intercorrente não

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – O sócio responde pelos débitos fiscais da empresa quando a dissolução da sociedade ocorre de maneira irregular, mediante simples paralisação de suas atividades – Actio nata que se configura no momento em que se dá a ciência do encerramento irregular das atividades, pois antes disto a Fazenda não teria pretensão contra o sócio – Prescrição intercorrente não configurada – Inocorrência, igualmente, da decadência – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000198259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0022183-48.2007.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados CELY DO PRAZO REZENDE e CLAUDIO PAULO REZENDE.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Por maioria dos votos, deram provimento ao recurso, vencido o Segundo
Juiz, que declarará voto divergente. Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do C.P.C.,
integraram a turma julgadora os Desembargadores Eduardo Gouvêa e Fernão Borba Franco, que
acompanharam o voto do Relator sorteado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), MOACIR PERES, COIMBRA SCHMIDT E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.270
Apelação Cível no 0022183-48.2007.8.26.0477 Comarca de Praia Grande
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Cláudio Paulo Rezende e Cely Prado Rezende
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ICMS
O sócio
responde pelos débitos fiscais da empresa quando a dissolução
da sociedade ocorre de maneira irregular, mediante simples
paralisação de suas atividades Actio nata que se configura no
momento em que se dá a ciência do encerramento irregular das
atividades, pois antes disto a Fazenda não teria pretensão
contra o sócio Prescrição intercorrente não configurada
Inocorrência, igualmente, da decadência Recurso provido.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos opostos por Cláudio Paulo
Rezende e Cely Prado Rezende à execução fiscal movida pela Fazenda do
Estado de São Paulo, na qual a exequente busca receber valores relativos
ao ICMS. Argumentam os embargantes com a ocorrência da prescrição e
da decadência, dizendo, ainda, que impossível se mostra a exigência de
dívida, em face dos sócios, relativa a empresa que deixou de existir. Por
fim, insurgem-se os embargantes contra a penhora levada a termo na
execução fiscal, dizendo que a constrição recaiu sobre bem necessário ao
exercício das atividades comerciais.
O juízo monocrático, reconhecendo a prescrição
intercorrente, julgou extinto o processo, sob o fundamento de que teriam se
passado mais de cinco anos entre o momento em que a dívida se tornou
exigível e a citação dos sócios da empresa devedora.
Em sede de apelação, a Fazenda do Estado pede a
reforma da r. sentença, alegando que não decorreram cinco anos entre o
conhecimento da prática ilegal, consistente na dissolução irregular da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa executada, e o pedido de reconhecimento da responsabilidade dos
sócios.
Há contrarrazões.
É o relatório.
A ninguém é dado colocar em dúvida que os sócios
respondem pelos débitos fiscais da empresa quando a dissolução da
sociedade se dá de maneira irregular, mediante simples paralisação de suas
atividades (STJ, REsp. 8.838-SP, 2a Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, Ac. de
06/05/91, DJU de 27/05/91, p. 6.955).
Trata-se de aplicação da regra do artigo 135, III, do
Código Tributário Nacional. E é razoável o entendimento no sentido de
que a actio nata se configura no momento em que a ciência do
encerramento irregular das atividades se dá, pois antes disto a Fazenda não
teria pretensão contra o sócio.
A propósito deste entendimento, cabe citar
orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
E X E C U Ç Ã O
F I S C A L .
R E D I R E C I O N A M E N T O .
C I T A Ç Ã O
D A
EMPRESA
E
DO
SÓCIO-GERENTE. PRAZO SUPERIOR A CINCO
ANOS. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.
1. O Tribunal de origem reconheceu, in casu, que a
Fazenda Pública sempre promoveu regularmente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
andamento do feito e que somente após seis anos da
citação da empresa se consolidou a pretensão do
redirecionamento, daí reiniciando o prazo
prescricional. 2. A prescrição é medida que pune a
negligência ou inércia do titular de pretensão não
exercida, quando o poderia ser. 3. A citação do sócio-
gerente foi realizada após o transcurso de prazo
superior a cinco anos, contados da citação da
empresa. Não houve prescrição, contudo, porque se
trata de responsabilidade subsidiária, de modo que o
redirecionamento só se tornou possível a partir do
momento em que o juízo de origem se convenceu da
inexistência de patrimônio da pessoa jurídica.
Aplicação do princípio da actio nata. 4. Agravo
Regimental provido (STJ, 2' Turma, AgRg no REsp n°
1.062.571-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, v.u., j.
20/11/2008).
A raciocinar de outra forma, premiar-se-ia aquele
que, de maneira ardilosa, mantém a sociedade em aparente funcionamento
até as vésperas da consumação do lustro prescricional, para só
então dar às claras o encerramento das atividades, feito de maneira
irregular, com o que a Fazenda Pública estaria impedida de executar o
sócio.
No
presente
caso,
a
informação
do
encerramento irregular das atividades da executada veio aos autos em 19 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outubro de 2001 (fls. 64, verso, dos autos da execução fiscal), ao passo
em que o pedido de redirecionamento da execução foi formulado em
31 de maio de 2014 (fls. 18), quando ainda não consumado o prazo
prescricional, no concernente à pretensão contra os sócios.
A esta altura, poder-se-ia suscitar a tese da
prescrição no concernente à própria empresa. Contudo, tem-se entendido
que somente diante da culpa exclusiva do exequente é que se pode
cogitar, no exame da ocorrência da prescrição, da irrelevância do
retardamento na condução do feito (TFR, 4a T., AC 85.427, Rel. Min. Carlos
M. Velloso, ac. de 26/11/1984, DJU, 13/12/1984, p. 21484. No mesmo
sentido: AC 94.370, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, ac. de
21/11/1984, DJU, 07/02/1985, p. 771).
Mutatis mutandis, é a orientação em curso, no Superior
Tribunal de Justiça, naquilo que concerne à prescrição intercorrente:
"EXECUÇÃO FISCAL
Prescrição intercorrente

ocorrência, in casu, dada a paralisação do feito, por mais
de cinco anos, sem que fosse citado o devedor, por culpa
exclusiva do exequente" (STJ, AR 26-RJ, P' Sec., Rel
Min. Geraldo Sobral, ac. de 17/10/1989, DJU,
04/12/1989, p. 17870).
E, como demonstrado, a Fazenda do Estado de São Paulo
não deixou o feito paralisado por mais de cinco anos, mantendo-se íntegra a
pretensão executória.
Tampouco colhe a alegada decadência, pois, como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
própria embargante se apressa em dizer, os fatos geradores remontam a 1989
e a 1990, ao passo em que a constituição definitiva do crédito tributário
deu-se em março de 1992 (terceiro parágrafo da manifestação da embargante
fls. 38).
No mais, decidiu com acerto o magistrado, ao dizer que
a penhora do veículo de propriedade dos sócios deu-se de maneira regular,
pois os executados não lograram comprovar que o bem é utilizado na
consecução das atividades comerciais da empresa executada.
Nestes termos, dou provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores,
ficam expressamente pré-questionados todos os artigos legais e
constitucionais mencionados pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.889
APELAÇÃO CÍVEL No 0022183-48.2007.8.26.0477 de Praia Grande
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: CLAUDIO PAULO REZENDE E OUTRO
JUIZ SENTENCIANTE: ENOQUE CARTAXO DE SOUZA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Divergi da douta maioria, pelas razões a seguir expostas.
A execução fiscal tem por objeto débito apurado em Auto de
Infração e Imposição de Multa, lavrado em 20.8.1990 (fls. 03 do apenso). Houve
recurso administrativo, que foi parcialmente provido (fls. 45vo). A data da
notificação do julgamento definitivo ocorreu em 26.9.1997 (fls. 46).
Saliente-se que, a constituição do crédito tributário se dá com a
notificação da lavratura do AIIM, momento em que se iniciaria o prazo
prescricional. Entretanto, havendo recurso na esfera administrativa, o prazo
prescricional fica suspenso, passando a fluir a partir da data da notificação do
julgamento definitivo do recurso administrativo.
Verifica-se, no caso, que o processo administrativo tributário,
decorrente do Auto de Infração e Imposição de Multa supracitado, foi encerrado
por meio da notificação do julgamento definitivo, ocorrido em 26.9.1997 (fls.
46), momento em que teve início o prazo prescricional.
Note-se que a presente execução fiscal foi proposta anteriormente à
vigência da Lei Complementar no 118/05, que dispunha que a prescrição se
interrompia com a citação pessoal feita ao devedor (art. 174, caput e parágrafo
único, inciso I, do Cód. Trib. Nacional, com redação anterior à Lei
Complementar no 118/2005).
À evidência, entre a data da constituição definitiva do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributário (ocorrida em 25.9.1997) e a citação do sócio, que se deu em 29.12.2004
(fls. 66 do apenso), decorreu prazo superior a cinco anos. Ressalte-se que a
empresa executada sequer foi citada nos autos.
Desta forma, era mesmo de rigor o reconhecimento da prescrição.
Como bem observou o MM. Juiz de primeiro grau, “não há que se discutir se a
demora na citação ocorreu por culpa da empresa executada, seus sócios, da
Fazenda ou mesmo da máquina judiciária. O fato é que a citação ocorreu depois
de decorridos cinco anos desde a consolidação da dívida” (fls. 83/84).
Ante o exposto, negava provimento ao recurso, para manter a r.
sentença.
MOACIR PERES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10269ED6
7
8
Declarações de
Votos
MOACIR ANDRADE PERES
10294456
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0022183-48.2007.8.26.0477 e o código de confirmação da tabela acima.